Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1016780-49.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE:
DR. ALEX MOREIRA PEREIRA
PACIENTE:
ALEXANDRE BOFF
E M E N T A
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DIREITO PROBATÓRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 1. ADVERTÊNCIA AO RÉU QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO – ART. 5o, LXIII, DA CF, E ART. 186 DO CPP – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE EFETIVAMENTE SE RECUSOU A RESPONDER ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO JUÍZO E ACUSAÇÃO – 2. ADVOGADO SUPOSTAMENTE SILENCIADO EM AUDIÊNCIA – ATO REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ABANDONO VOLUNTÁRIO DO ADVOGADO DA SALA DE AUDIÊNCIAS – VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 265 DO CPP, E ART. 34 DO ESTATUTO DA OAB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 3. ORDEM DENEGADA.
1. Para caracterizar nulidade processual em razão da aventada violação ao dever de informar ao acusado o direito de permanecer em silêncio é necessário verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, assim compreendida a noção de que essa ausência de observância às disposições do art. 5o, LXIII, da CF, e art, 186 do CPP, tenha ensejado conduta diversa que pudesse assegurar a ampla defesa, situação que não se pode constatar nos presentes autos, onde o réu efetivamente fez uso do direito ao silêncio em sede de interrogatório judicial.
2. Embora se possa observar que o advogado de defesa tentou se manifestar durante as perguntas que eram feitas ao paciente, inexiste constrangimento ilegal ou nulidade processual se ele se ausentou voluntariamente da audiência após não ser ouvido, máxime porque, no caso, houve tentativa de contato via whatsapp para retomada do ato e teria ocorrido a negativa do advogado nesse sentido. O ato de abandonar a audiência não é direito, tampouco reflete qualquer nulidade processual. Trata-se de ato desrespeitoso e incompatível com a dignidade da nobre profissão da advocacia, implicando hipótese de contempt of court, que deveria ter sido repreendida sob pena de inviabilidade do exercício do Poder Judiciário e desprestígio à própria advocacia, indispensável à administração da Justiça e cuja quase totalidade dos profissionais atua de forma séria e respeitosa.
3. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016780-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE BOFF - CPF: 872.748.501-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BARBARA CRISTINA DE BRITO VITORINO BOFF - CPF: 883.822.061-15 (VÍTIMA), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DIREITO PROBATÓRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
1. ADVERTÊNCIA AO RÉU QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO
– ART. 5o, LXIII, DA CF, E ART. 186 DO CPP – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE EFETIVAMENTE SE RECUSOU A RESPONDER ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO JUÍZO E ACUSAÇÃO –
2. ADVOGADO SUPOSTAMENTE SILENCIADO EM AUDIÊNCIA
– ATO REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ABANDONO VOLUNTÁRIO DO ADVOGADO DA SALA DE AUDIÊNCIAS – VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 265 DO CPP, E ART. 34 DO ESTATUTO DA OAB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
3. ORDEM DENEGADA.

1. Para caracterizar nulidade processual em razão da aventada violação ao dever de informar ao acusado o direito de permanecer em silêncio é necessário verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, assim compreendida a noção de que essa ausência de observância às disposições do art. 5o, LXIII, da CF, e art, 186 do CPP, tenha ensejado conduta diversa que pudesse assegurar a ampla defesa, situação que não se pode constatar nos presentes autos, onde o réu efetivamente fez uso do direito ao silêncio em sede de interrogatório judicial.

2. Embora se possa observar que o advogado de defesa tentou se manifestar durante as perguntas que eram feitas ao paciente, inexiste constrangimento ilegal ou nulidade processual se ele se ausentou voluntariamente da audiência após não ser ouvido, máxime porque, no caso, houve tentativa de contato via
whatsapp
para retomada do ato e teria ocorrido a negativa do advogado nesse sentido. O ato de abandonar a audiência não é direito, tampouco reflete qualquer nulidade processual. Trata-se de ato desrespeitoso e incompatível com a dignidade da nobre profissão da advocacia, implicando hipótese de
contempt of court
, que deveria ter sido repreendido sob pena de inviabilidade do exercício do Poder Judiciário e desprestígio à própria advocacia, indispensável à administração da Justiça e cuja quase totalidade dos profissionais atua de forma séria e respeitosa.

3. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art. 648 do CPP, pelo Dr. Alex Moreira Pereira, OAB/MT 24.064/O, em favor de
Alexandre Boff
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra

Mulher da comarca de Rondonópolis/MT, que, durante a audiência de interrogatório do paciente, realizada em 02/8/2022, nos autos da Ação Penal NU 0010456-67.2019.8.11.0064, “[...]
deliberadamente, violou a disposição contida no artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal e artigo 186 do Código de Processo Penal, os quais são claros quanto ao direito do acusado em matéria criminal quanto ao direito de ser informado de que pode permanecer em silêncio durante seu interrogatório
” [inicial, id. 140372168, p. 9, fl. 10-pdf].

Além disso, o impetrante assenta que durante a audiência, realizada em ambiente de videoconferência, o advogado de defesa foi intencionalmente silenciado pela autoridade judiciária de origem, não lhe sendo franqueada a palavra, e por isso se retirou da audiência, o que também torna o ato processual nulo de pleno direito.

“[...]
da mídia que contem a gravação do interrogatório do Paciente, é nítido que a autoridade coatora visualiza o momento em que o advogado do réu intervém no ato, argumentando e gesticulando, e, ainda, assim, ignora o causídico e prossegue com o interrogatório, tentando, a todo custo, censurar o réu a responder as perguntas, não só as feitas pela magistrada, mas também as do Promotor de Justiça que participava do ato.

Ao assim agir, a autoridade coatora, menoscabando a legislação que outrora jurou cumprir, inquinou o interrogatório do Paciente de nulidade, porquanto foi omitida formalidade que constitui elemento essencial do ato, qual seja, a advertência ao réu, previamente ao início do interrogatório, de que este poderia exercer o direito ao silêncio, se assim quisesse, sem que isso prejudicasse sua defesa
” [id. 140372168, p. 10, fl. 11-pdf].

Nessa esteira, postula a suspensão imediata da ação penal n. 0010456-67.2019.8.11.0064, em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra

Mulher da comarca de Rondonópolis/MT, até o julgamento final do mérito do
writ
, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para anular o ato de interrogatório do paciente, bem como determinar a refeitura do ato, desta feita, em observância às disposições do art. 5o, LXIII da CF, e art. 186 do CPP.

Instruiu a ação mandamental com os documentos constantes do id. 140372186 a 140372187, fls. 16/314-pdf.

Feito distribuído automaticamente pelo sistema, na modalidade sorteio, cf. id. 140372190, fl. 310-pdf.

A certidão constante do id. 136033174, fl. 1021-pdf, apontou a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 136033175, fl. 1021-pdf, assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 22/8/2022 [id. 140608157, pp. 1-5, fls. 613/617-pdf, e as informações aportaram aos autos em 12/9/2022 [id. 143193177, pp. 2-4, fls. 625/627-pdf.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pela
denegação da ordem
:

“
Sumário: Habeas corpus. Art. 140, art. 147 e art. 129, §9o, todos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Objetiva-se, em síntese, a concessão da ordem para anular o interrogatório judicial do paciente, procedendo-se a determinação de novo interrogatório, em observância ao artigo 5o, LXIII, da CF/88, e art. 186 do CPP. Ausência de advertência do direito ao silêncio. Suposto prejuízo causado a defesa técnica no decorrer da audiência instrutória. NÃO ACOLHIMENTO. Nulidade relativa. Ausência de comprovação do prejuízo suportado. Inobstante a ausência de advertência expressa, o paciente se valeu do seu direito ao silêncio, o que restou respeitado e garantido pelos agentes da persecução penal. Além disso, a retirada do advogado de defesa da sala virtual de audiências se deu de maneira voluntária, sem qualquer interferência da Exma. Magistrada de piso no ato. Nobre causídico se negou, voluntariamente, ao reingresso na sala virtual de audiência. Ninguém pode arguir nulidade para a qual tenha concorrido ou dado causa. Princípios da lealdade e da boa-fé objetiva. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
” [id. 145026185, p. 1, fl. 633-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração está calcada em uma dupla vertente.

A primeira diz respeito à falta de advertência por parte da Magistrada que presidiu a audiência de interrogatório do paciente
Alexandre Boff
, qualificado, acerca das disposições do art. 186 do CPP, em especial, o direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas.

A segunda diz respeito ao silenciamento intencional do advogado de defesa em tese provocado pela Magistrada que presidiu o ato de interrogatório do paciente, que também teria causado prejuízo para a defesa.

Quanto à primeira, consta da transcrição do interrogatório audiovisual realizado via videoconferência que a despeito das insistentes perguntas realizadas tanto pela Magistrada de origem como pela douta acusação, acerca dos fatos que dão suporte à denúncia incriminadora, o paciente
demonstrou ter conhecimento do direito ao silêncio e não respondeu a qualquer questionamento que lhe foi feito
, dizendo:

“
Juíza: Mas eu tô perguntando o senhor tá me... Não tá me respondendo, o senhor não quer responder o senhor fala não quero responder, EU NÃO SOU ADVOGADA DO SENHOR, EU NÃO SOU ADVOGADA DO SENHOR, EU SOU A JUÍZA QUE TÔ PERGUNTANDO, SE O SENHOR NÃO QUISER RESPONDER NÃO VAI RESPONDER, AGORA EU NÃO POSSO ORIENTAR O SENHOR A FICAR CALADO.

Paciente -

A senhora me desculpe então eu vou permanecer em silêncio, tá bom?

[...]

Promotor de Justiça: Oh Alexandre, é... Eu também gostaria de fazer algumas né, o senhor tem interesse em responder as perguntas que eu fizer ou não tem? Ainda que não seja, é... não seriam todas perguntas relacionadas com o fato, algumas delas seriam relacionadas com (inaudível)...

Paciente – Eu prefiro não responder as perguntas, porque... Prefiro não, se eu tenho esse direito... eu prefiro que, porque foi tudo passado para os advogados, eu já... isso aí eu já sofri demais com isso aí, sabe... então eu prefiro ficar em silêncio, se eu tenho esse direito, tá?
” [inicial, pp. 7-8, fls. 08/09-pdf].

Logo, é manifesta a ausência de qualquer pecha de nulidade pela simples falta de advertência feita ao paciente sobre as disposições do art. 5o, LXIII, da CF, e art. 186, do CPP, porque o réu possuía conhecimento desse direito e dele fez uso durante o ato de seu interrogatório.

Consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o direito ao silêncio “
é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras
” [STJ, AgRg no RHC n. 157.153/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

Para caracterizar nulidade processual em razão da aventada violação ao dever de informar ao acusado o direito de permanecer em silêncio é necessário verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, assim compreendida a noção de que essa ausência de observância às disposições do art. 5o, LXIII, da CF, e art, 186 do CPP, tenha ensejado conduta diversa que pudesse assegurar a livre manifestação, situação que não se pode constatar nos presentes autos, onde o réu efetivamente fez uso do direito ao silêncio em sede de interrogatório judicial.

No mesmo sentido:

“[...]
IV - Cumpre ressaltar, ainda, que referido procedimento também observado em sede judicial, não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade a ser reconhecida ainda mais porque, como bem observado pela Corte de origem, ‘Para que se cogitasse a ocorrência de efetivo prejuízo em razão da aventada violação ao dever de informar ao acusado o direito de permanecer em silêncio, na ocasião da abordagem policial, seria imprescindível que, no caso de ter sido realizado a devida advertência, este fato, por si só, teria ensejado conduta diversa que pudesse assegurar a sua absolvição, situação que não se pode constatar nos presentes autos’ (fl. 25)
[...]” [STJ, AgRg no HC n. 730.099/AM, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022].

Quanto ao tema secundário, observando de forma percuciente a mídia gravada no relatório de mídias constante do id. 91585337 [autos originais] e 140372186, p. 279, fl. 294-pdf [
habeas corpus
] que o advogado de defesa realmente tenta gesticular requerendo atenção da Magistrada sobre a necessidade de intervenção da defesa no ato de interrogatório, mas ele parece ter sido simplesmente ignorado.

Anoto, de relevante, ainda, que a Magistrada de origem consignou na ata da audiência que “
durante o interrogatório do acusado, o advogado retirou-se da plataforma virtual, tendo informado para a assessoria deste Juízo mediante mensagens encaminhadas através do aplicativo ‘whatsapp’ o seguinte: ‘O réu não foi advertido de que tem o direito de permanecer em silêncio; A defesa não está sendo ouvida; Estou me retirando do ato por esse motivo’. No entanto, consigno que conforme gravação de mídia, o microfone do causídico encontrava-se no modo mudo e não foi possível observar o mesmo pedindo o uso da palavra. Além disso, nada foi manifestado de que o acusado permaneceria em silêncio, muito pelo contrário, conforme da conta essa mesma mídia, o acusado deu início as respostas das perguntas formuladas por esta magistrada até o ponto em que disse que: ‘já tinha passado tudo para o advogado e que ele sofreu muito com essa situação e que então não mais responderia as indagações deste Juízo’. Observa-se ainda da mídia, que no lobby da plataforma é possível ver a seguinte informação: ‘em espera’, não sabendo esta magistrada se o mesmo também ausentou-se voluntariamente da plataforma. Em seguida, apesar de ter aguardado por alguns minutos o retorno da defesa, contudo sem êxito, foi declarada encerrada a instrução processual, nos termos do Artigo 403, §3o, do Código de Processo Penal
” [id. 140372187, pp. 3-4, fls. 309/310-pdf].

A propósito, é importante ressaltar que, de acordo com o art. 133 da CF, o advogado é indispensável na administração da justiça, máxime nas ações penais, não sendo, portanto, uma mera figura decorativa dentro da audiência de instrução criminal.

Assim, a rigor, desde que as intervenções da defesa não sejam consideradas abusivas ou meramente procrastinatórias, é importante à autoridade judiciária que preside o ato ouvir o que a defesa tem a dizer, sob pena de tolher o réu de seu constitucional direito à ampla defesa.

No caso, embora se possa observar que o advogado de defesa tentou se manifestar durante as perguntas que eram feitas ao paciente, consta que ele teria se ausentado voluntariamente da audiência; consta ainda que, houve tentativa de contato via
whatsapp
para retomada do ato e teria ocorrido a negativa do advogado nesse sentido.

Inclusive, há um trecho de uma conversa mantida com “Vara da Violência Doméstica” e o impetrante, onde o advogado de defesa assume que deixou voluntariamente o ambiente virtual em que ocorria a audiência pelo fato de não estar sendo ouvida.

Evidente que o direito das partes a irresignação com percalços ocorridos em sala de audiência deve ser enfrentado pelos instrumentos próprios, demandando, aliás, a demonstração cabal do prejuízo sofrido, nos termos do art. 563 do CPP.

O ato de abandonar a audiência, ao revés, não é direito, tampouco reflete qualquer nulidade processual. Trata-se de ato desrespeitoso e incompatível com a dignidade da nobre profissão da advocacia, implicando hipótese de
contempt of court
, que deveria ter sido repreendido sob pena de inviabilidade do exercício do Poder Judiciário e desprestígio à própria advocacia, indispensável à administração da Justiça e cuja quase totalidade dos profissionais atua de forma séria e respeitosa.

Sobre a questão, estabelece o art. 265 do CPP:

“
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
”.

De sua parte, o art. 34, XI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que o advogado não pode abandonar a causa sem justo motivo, sob pena de incorrer em infração disciplinar.

Logo, ainda que se possa aventar que o advogado realmente tenha tentado realizar perguntas ao réu, que, como visto, fez uso do direito ao silêncio às perguntas da autoridade judiciária e do Ministério Público, era seu dever, como manda a praxe judiciária, permanecer em ambiente virtual até o final do ato processual, e, acaso mesmo assim não conseguisse manifestar-se, alegar a nulidade e busca-la pelos instrumentos processuais próprios, mediante demonstração do efetivo prejuízo.

Contudo, o que se viu foi exatamente o oposto, tendo o causídico simplesmente abandonado o ato processual [abandono indireto], sem qualquer motivo imperioso, e, de acordo com os esclarecimentos perfilhados nas informações da autoridade judiciária de origem, recusou-se a reingressar na audiência, e por essa razão, deixando o réu indefeso, não houve outra solução senão o encerramento do ato de interrogatório do paciente, que, como visto alhures, manifestou claro o propósito de fazer uso de seu direito ao silêncio.

Nesses termos, não há constrangimento ilegal amparável pela via do
writ
.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, DENEGO
o
writ
ajuizado em favor de
Alexandre Boff
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022